Tribunal: TJSP
Processo: 2183353-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PENHORA. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição comprometerá a sobrevivência do devedor e/ou da sua família. Ganhos líquidos que, em dois meses, variaram de R$ 531,00 a R$ 882,00, quadro a afrontar o piso vital mínimo. Ordem revogada, com a imediata devolução desses valores ao executado. Recurso provido, com

Ementa:
PENHORA. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição comprometerá a sobrevivência do devedor e/ou da sua família. Ganhos líquidos que, em dois meses, variaram de R$ 531,00 a R$ 882,00, quadro a afrontar o piso vital mínimo. Ordem revogada, com a imediata devolução desses valores ao executado. Recurso provido, com determinação.